Tribunal: TJSP
Processo: 1020322-54.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA NA RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos moral e estético decorrentes de erro médico – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora que insiste na negligência médica que ocasionou danos – Demonstrado o nexo causal entre o tratamento médico e os problemas vivenciados pela autora – Ausência de comprovação de que a autora foi devidamente orientada a cerca dos riscos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA NA RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos moral e estético decorrentes de erro médico – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora que insiste na negligência médica que ocasionou danos – Demonstrado o nexo causal entre o tratamento médico e os problemas vivenciados pela autora – Ausência de comprovação de que a autora foi devidamente orientada a cerca dos riscos da cirurgia – Devida a indenização por dano moral que engloba também a reparação pelo dano estético – Sentença reformada para acolher o pedido indenizatório – Recurso provido.